Tribunal: TJES
Processo: 5000614-86.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-86.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IZABEL CECILIA DE MELO OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000614-86.2022.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: IZABEL CECILIA DE MELO OLIVEIRA e DANIEL PAIXÃO ROQUE

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO NEGADOS. RECURSO APRESENTADO PELA EDP, EM QUE SUSCITA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDA E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduzem os requerentes que foram surpresados com Termo de Ocorrência e Inspeção em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobranças nos valores de R$ 24.712,37 (vinte e quatro mil, setecentos e doze reais e trinta e sete centavos) e R$ 2.000,90 (dois mil reais e noventa centavos), referentes aos períodos de 07/2021 a 09/2021 e de 07/2018 a 06/2021.

Relatam, ainda, que não realizaram nenhum tipo de fraude em seu medidor, instalado em sua residência no Município de Guarapari, além de afirmar que tentaram resolver administrativamente o conflito, mas a concessionária de energia elétrica indeferiu seus requerimentos.

Requereram, liminarmente, a abstenção de suspensão do serviço de energia elétrica e, no mérito, a declaração da ilegalidade dos débitos discutidos, bem como sua repetição em dobro do indébito e compensações por danos morais.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a invalidação dos débitos discutidos nos autos. Além disso, negou a compensação a título de danos morais, bem como a repetição do indébito. Por fim, julgou improcedente o pedido contraposto apresentado pela requerida de reconhecimento dos débitos.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal e acolhimento de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, da correlata cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e a procedência do pedido contraposto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

No mérito, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente não comprova a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

Além disso, embora o consumidor estivesse presente no momento de realização da inspeção técnica em seu medidor de energia elétrica, não há notícia nos autos de que tenha sido possibilitado ao recorrido a indicação de novas diligências ou de quesitos, situação que, levando-se em conta a vulnerabilidade do consumidor perante a concessionária de energia elétrica, torna ilegais os débitos decorrentes do TOI, por não ter sido respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em sentido semelhante, vejamos recente julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
II - A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada. Nesse passo, ocorrida a irregularidade pelo prestador do serviço, caracteriza-se a falha no fornecimento, capaz de ensejar o dano, classificado em casos tais como in re ipsa, ou presumido. III - Acerca das astreintes, elucido que a decisão liminar que as fixou possuía caráter precário e foi revogada em sede de Sentença, por conseguinte, não há que se falar em confirmação e sim em nova fixação, a partir deste momento processual. lV - Tendo havido a reforma da Sentença e, considerando também o trabalho adicional em sede de recurso, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelada, assim como as custas processuais. V - Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0005081-59.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 06/02/2023; DJES 10/03/2023)

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Na hipótese dos autos, após análise das alegações de ambas as partes, dos documentos juntados, verifico que a demandada não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade na constituição do débito, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Com efeito, infere-se dos autos, que a EDP, em inspeção realizada, verificou irregularidades no medidor existente na propriedade da parte Autora, de forma que a energia consumida no local não estaria sendo registrada corretamente.

Assim, com base no disposto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, emitiu, Termo de Ocorrência de Inspeção, e procedeu com a análise e ao final emitiu cobrança em desfavor da Autora, referente ao que não teria sido registrado de maneira correta durante o período, conforme demonstrativo de cálculo de consumo irregular anexo aos autos.

Neste ponto, anoto, por oportuno, que a presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) não supera a necessidade de prova no sentido de que efetivamente teria havido o desvio de energia, bem como, o período do suposto desvio.

O que se verifica é que o termo de ocorrência de irregularidade colacionado aos autos não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, não havendo prova nos autos a fim de corroborar a alegação de irregularidade apontada pela requerida, em especial, por tratar-se de documento unilateral, e o consumidor, mesmo que presente, não tem condições de entender o procedimento, por falta de conhecimento técnico.

Nesse quadro, impõe-se a declaração de inexistência do débito resultante do procedimento de recuperação de consumo.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo não restou comprovada, devendo ser mantida a invalidade dos débitos aqui discutidos e negado o pedido contraposto trazido pela recorrente.

Quanto ao pleito dos recorridos de condenação da EDP ao pagamento de danos morais suscitado em sede de contrarrazões, deixo de conhecê-lo, pois não foi veiculado no instrumento processual adequado para tanto (interposição de recurso).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

INDEFIRO
o pedido contraposto apresentado pela recorrente, nos termos da fundamentação acima exposta.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)